Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-06.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Capitalização de juros – Tabela Price - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Capitalização de juros – Tabela Price - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviços efetivamente prestados (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de terceiro e de avaliação do bem – Ausência de referidas cobranças - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC - Recurso improvido.